Tribunal: TJMT
Processo: 0008418-90.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008418-90.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON PINTO DO NASCIMENTO - CPF: 004.421.381-64 (RECORRENTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), AMAURI BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 850.047.231-68 (RECORRENTE), RAFAEL DE ARAUJO (VÍTIMA), WEVERSON PAES BARBOSA - CPF: 039.213.251-61 (VÍTIMA), RAFAEL DE ARAUJO - CPF: 059.336.521-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A DEMONSTRAR INDICATIVOS SUFICIENTES DA AUTORIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Edson Pinto do Nascimento
e
Amauri Benedito do Nascimento
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0008418-90.2015.8.11.0042, que pronunciou o primeiro pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso II e IV) e o segundo por homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso II e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Nas razões recursais de Id. 155031308, a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem de eloquência acusatória, argumentando que o magistrado
a quo
antecipou o juízo de culpa. No mérito, requereu a despronúncia dos acusados, alegando que não há elementos mínimos a evidenciar que agiram com intenção homicida, já que as testemunhas ouvidas em juízo denotam que apenas estavam se defendendo de injusta agressão.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que não houve excesso de linguagem na motivação da pronúncia, de modo que não há flagrante parcialidade que justifique a anulação da decisão. No mérito, reforçou que há elementos suficientes para a submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal do Júri, motivo pelo qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 155031320).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 155031323).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 156725152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Preliminarmente, a defesa asseverou que a pronúncia extrapolou os limites da admissibilidade da acusação ao afirmar que os réus agiram com
animus necandi
, caracterizando nulidade por excesso de linguagem, uma vez que poderia influir no veredicto do Conselho de Sentença.

Entretanto, da detida análise da decisão recorrida, observo que, ao contrário das afirmações da defesa, o juízo
a quo
limitou-se a apontar os elementos de prova que denotam a materialidade e os indícios de autoria, reforçando que os fatos narrados demonstram a presença de dolo, situação que afeta a matéria ao julgamento pelo Tribunal do Júri:

“
(...) A defesa de Amauri, em sua tese defensiva, afirma que ele agiu em legítima defesa, assim como Edson Pinto quando efetuou os disparos fatais em Rafael de Araújo.

No entanto, com base nos elementos colhidos e supra transcritos, não há evidência notória e incontestável da legítima defesa alegada pela defesa dos acusados, de modo que análises mais aprofundadas nas provas deverão ser realizadas na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Das testemunhas presentes no momento do fato, quais sejam, Helen Vanessa Quintana Pereira, Fabio da Luz Paes de Barros e Edivilson de Souza Santos extrai-se das duas primeiras que não houve troca de tiros, no entanto Edivilson afirma que viu a vítima Rafael efetuar os primeiros disparos.

Assim, diante dessas divergências, dentro nas limitações impostas a este Juízo na atual fase processual não me permite acolher a tese defensiva da legítima defesa e por via de consequência absolver sumariamente os acusados, uma vez que, para tanto, se faz necessária a existência de provas cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso nestes autos.

Diante disto, entendo que somente quando o conteúdo probatório for manifestamente indicativo de que o réu agiu em legítima defesa será permitido ao julgador poupar a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma que, em que pese a alegação da defesa nesse sentido, os elementos trazidos nestes autos não indicam de forma inequívoca a ação com causa excludente de ilicitude.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de absolvição sumária dos acusados, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria atrelados ao animus necandi que in casu, restaram manifestamente comprovados (...)
” (Id. 155031305, pp. 7-8).

Nesse contexto, não há falar em excesso de linguagem, pois a apreciação do arcabouço probatório se mostrou comedida, restringindo-se a justificar a impossibilidade da absolvição sumária, conforme requerido pela defesa, e apontar os indícios de autoria, em estrita obediência ao disposto no art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal e no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.o, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. É certo, ainda, que, "[...] em juízo revisional ordinário, provocado por recurso da defesa contra a pronúncia, permite-se ao tribunal, até por seu dever de motivação (art. 93, IX da CF), maior desdobramento da análise das teses e dos argumentos que compõem o recurso, sob pena de nulidade do acórdão" (REsp 1.750.906/DF, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/03/2019). 3. No caso, ao impugnar a decisão do Juízo de primeiro grau, a Defesa sustentou a ausência dos indícios de autoria e materialidade. Dessa forma, para negar provimento ao recurso, naturalmente se exige que sejam expostos fundamentos que refutem as teses defensivas, providência realizada pelo Tribunal estadual. Como consequência, não há de se falar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que a Corte de origem refutou a tese defensiva, limitando a indicar a presença dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 687.481/PE, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 2.2.2023) – negritei.

Ademais, atenta à possível influência da decisão de admissibilidade no julgamento dos juízes leigos, a própria legislação processual penal veda a leitura ou a simples referência à pronúncia durante os debates em plenário, resguardando, portanto, a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 478).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão, passo à análise meritória.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 7 de dezembro de 2014, por volta das 13h30min, na rua Comendador Henrique, s/n., bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados
Edson Pinto do Nascimento
e
Amauri Benedito do Nascimento
, agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de Rafael de Araújo, bem como atingiram a vítima Weverson Paes Barbosa, não alcançando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades, visto que socorrida por terceiros.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Apurou-se que no dia dos fatos ocorrera uma festa após um jogo de futebol, a fim de comemorar a vitória obtida por um time da região. Weverson e Rafael, junto com outros amigos, foram até a referida comemoração. Ao chegarem ao local, Amauri Benedito do Nascimento impediu que entrassem na celebração, e, inclusive, agrediu a vítima Weverson Paes Barbosa.

Em virtude daquele simples desentendimento, os acusados fazendo uso de arma de fogo, passaram a efetuar disparos contra as vítimas. No intuito de se defenderem dos disparos, Weverson Paes Barbosa e Rafael Araújo tentaram fugir do local, no entanto, Amauri Benedito do Nascimento disparou contra a vítima Weverson, atingindo-a, a qual somente não veio a óbito em virtude de socorro médico prestado.

Por sua vez, Edson Pinto do Nascimento disparou diversas vezes contra a pessoa de Rafael Araújo, a qual veio a óbito em razão das lesões sofridas.

Ademais, verifica-se que a motivação do ilícito é completamente fútil, haja vista que resultante de discussão em comemoração de futebol, sendo certo, ainda, que os réus utilizaram-se de meio que dificultou a defesa de ambas as vítimas, pelo fato de não estarem portando nenhum tipo de armamento e terem sido surpreendidas pelos disparos (...)
” (Id. 152810172).

Diante de tais fatos, os recorrentes
Edson Pinto do Nascimento
e
Amauri Benedito do Nascimento
foram denunciados pela prática dos crimes de
homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso II e IV) e homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso II e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Encerrada a fase instrutória atinente ao sumário da culpa, a acusação foi admitida para pronunciar
Edson Pinto do Nascimento

pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso II e IV), referente à vítima Rafael de Araújo, enquanto
Amauri Benedito do Nascimento
foi pronunciado

por homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso II e IV, c/c o art. 14, inciso II) quanto ao ofendido Weverson Paes Barbosa.

Insatisfeita, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso, requerendo a sua
despronúncia
, visto que as provas colhidas na primeira fase do rito escalonado do júri denotam que “
quem iniciou a ação, ou melhor, quem tentou contra a vida dos réus foi a vítima Rafael, acompanhado de Wellington e dos meliantes de alcunha Malandão, Baé e Kelvinho, o que motivou uma necessária reação em defesa de suas vidas
”.

Conveniente ressaltar, inicialmente, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese, a
materialidade
está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de Id. 155031258, pp. 13-14; pelo termo de exibição e apreensão de Id.

155031258, p. 28; pelo termo de apreensão de Id. 155031258, p. 32; pelo laudo de necropsia de Id. 155031258, pp. 36-53; pelo laudo balístico de Id. 155031259, pp. 23-38; pela certidão de óbito de Id. 155031260, p. 27; e pelo laudo de lesão corporal de Id. 155031261, pp. 57-59.

Igualmente, quanto à
autoria delitiva
, a prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, bem como os interrogatórios dos acusados denotam indícios suficientes para a sua submissão a julgamento perante o plenário do Júri.

Em ambas as fases procedimentais, ao ser interrogado o
acusado Edson
afirmou que ocorria uma confraternização e que houve um desentendimento entre o corréu Amauri e as vítimas, já que estas tentavam entrar no evento e foram barradas pelo corréu, momento em que Rafael mostrou uma arma de fogo em tom ameaçador. Reforça que buscou um revólver em sua residência para se defender e que somente atirou após Rafael sacar a arma e disparar, com o único intuito de proteger Amauri e a si mesmo (relatório de mídia de Id. 155031294).

Igualmente, o
corréu Amauri
asseverou que as vítimas iniciaram a discussão porque queriam indevidamente participar da confraternização, momento em que as impediu de entrar no local, razão pela qual Rafael e Weverson sacaram armas de fogo. Disse que entrou em luta corporal com a vítima Weverson e que ela acabou sendo atingida por tiros da própria arma, ressaltando que estava desarmado. Por fim, destacou que o corréu Edson somente atirou contra Rafael para se defender (relatório de mídia de Id. 155031294).

Em contrapartida, a
testemunha Helen Vanessa Quintana Pereira
, esposa de Weverson, relatou que a confusão se iniciou porque Amauri impediu a entrada do grupo no evento festivo. Reforçou que somente Edson e Amauri estavam armados e que visualizou o momento em que Weverson entrou em uma residência para fugir dos tiros, mas foi perseguido por Amauri. Disse ainda que Rafael era novo no bairro e que não tinha amizade com os demais envolvidos, ressaltando que ele não estava armado (relatório de mídia de Id. 155031256).

Igualmente, a testemunha
Fábio da Luz Paes de Barros
narrou que as vítimas estavam desarmadas. Disse que o primeiro disparo foi efetuado por Amauri e que acertou o pescoço da vítima Rafael, mas que ela foi atingida por outros disparos também. Revelou que várias pessoas do grupo do Amauri estavam armadas e passaram a atirar, causando um alvoroço generalizado (relatório de mídia de Id. 155031256).

A testemunha
João de Araújo
, pai da vítima Rafael, disse em juízo que seu filho era trabalhador e que não integrava gangues. Asseverou que Rafael morava em outra cidade, que estava há pouco tempo no bairro e que não tinha amizade com as pessoas apontadas pela defesa. Por fim, ressaltou que soube por terceiros que o filho foi assassinado por Edson e que Amauri estaria envolvido na confusão (relatório de mídia de Id. 155031256).

Por outro lado, a testemunha
Edivilson de Souza Santos
narrou em juízo que estava em um bar em frente ao local da confusão e que viu duas pessoas atirando, sendo que uma delas tinha cabelos vermelhos, a qual seria a vítima Rafael (relatório de mídia de Id. 155031256).

A testemunha
Antonny Luz de Arruda
afirmou que não estava na festa, mas soube que houve uma troca de tiros no local e que “
os malandros do bairro
” estariam envolvidos, dentre eles Kelvinho, pessoa que atropelou e matou sua mãe anos atrás (relatório de mídia de Id. 155031256).

A testemunha
Helton Pinheiro do Amaral
narrou que conhece os acusados apenas de vista e que não estava na festa, mas que ouviu dizer que Edson estava envolvido na confusão e que trocou tiros com outros rapazes (relatório de mídia de Id. 155031256).

Nesse contexto, do exame apurado da prova produzida durante a primeira fase da instrução processual, é inconteste que o acusado Edson disparou contra o ofendido Rafael, provocando-lhe ferimentos que foram causa suficiente para a sua morte, até porque o próprio exame de balística aponta que o projétil encontrado no corpo da vítima foi expelido pela arma de fogo do recorrente (Id. 155031259, pp. 24-38).

Contudo, o acusado alega que agiu em
legítima defesa
, com o único intuito de repelir injusta agressão por parte do ofendido, que estava armado e disparou contra Amauri, o que determina a sua absolvição sumária e inviabiliza a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade.
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida (...)
” (TJMT – RESE n. 0023426-73.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19.12.2022) – destaquei.

Na hipótese, ao menos duas testemunhas afirmaram em juízo que as vítimas estavam desarmadas e que foram surpreendidas pelo recorrente Edson que teria sacado uma arma de fogo e atirado contra os desafetos.

Assim, conquanto a defesa sustente que o réu agiu com o único propósito de repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios disponíveis, pois o ofendido Rafael estaria armado, tal versão não se encontra satisfatoriamente demonstrada pela prova produzida durante a primeira fase da instrução, o que determina a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Igualmente, não obstante a tese defensiva de que o acusado Amauri estaria desarmado e que os tiros que atingiram Weverson foram efetuados pela própria vítima durante uma luta corporal, há indicativos de que o recorrente pode ter perseguido o ofendido e atirado contra ele.

Portanto, imperativo reconhecer que não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Desse modo, a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023